Tribunal: TJMT
Processo: 1030199-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030199-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ALVES BERNARDES DA SILVA - CPF: 045.931.811-00 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA QUANTO À SEGURADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, determinou a restituição de R$ 2.732,73 cobrados a título de seguro, com abatimento no saldo devedor, se existente, acrescido de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a abusividade da cláusula contratual que impôs a contratação de seguro prestamista, sem comprovação de liberdade de escolha pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à relativização do pacta sunt servanda.

4. É abusiva a imposição de contratação de seguro prestamista pelo consumidor sem a devida liberdade de escolha de seguradora, configurando-se prática vedada de venda casada.

5. A restituição do valor cobrado deve observar a compensação com eventual saldo devedor, não cabendo repetição em dobro por ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"É abusiva a imposição de seguro prestamista em contrato bancário sem a devida comprovação da liberdade de escolha pelo consumidor, ensejando a restituição simples do valor pago."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 6o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320, Tema 972; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR; TJMT, Apelação Cível no 0020223-97.2014.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada (no. 1030199-76.2023.8.11.0041), proposta por
CARLOS EDUARDO ALVES BERNARDES DA SILVA
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar a restituição do valor de R$ 2.732,73 cobrado a título de seguro, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. Por ter a ré decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Inconformado, em suas razões, o Apelante assevera que interpôs o presente apelo a fim de ver o contrato celebrado entre as partes mantido em sua integralidade.

Alega que a parte autora requer a nulidade do seguro contratado sob alegação de venda casada, no entanto “não faz prova alguma do alegado, limitando-se a alegar abusividade de forma genérica” e, assim, defende que “cabe ao autor provar o condicionamento da contratação do financiamento à contratação do seguro, o que não ocorreu”.

Assevera que, da leitura das cláusulas do contrato firmado entre as partes, resta claro que o autor “teve a liberdade de contratar o seguro, percebendo-se não ter ocorrido uma venda casada, mas sim a opção da contratação de seguro”.

Menciona que “diferentemente do que alegado e entendido em sentença, fora efetuada pelo autor a contratação de seguro, a qual lhe é facultada e não se trata de condição para a liberação do crédito”.

Ressalta ainda que “ficou devidamente comprovado aos autos que houve a concordância do autor com a contratação do seguro, separado, conforme pode ser analisado nos autos, ID 130828610”.

Alega que todos os meios comprobatórios da opção do autor pela contratação do seguro foram apresentados pela casa bancária, ora apelante.

Ainda, quanto ao seguro, explica que o contrato prevê explicitamente a opção de contratar ou não o seguro e o apelante optou por contratar.

Defende ainda que no caso de manutenção total ou parcial da sentença, que seja expressamente prevista a possibilidade de compensação entre créditos e débitos.

Nestes termos, espera reforma da sentença nos pontos impugnados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.245396680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada (no. 1030199-76.2023.8.11.0041), proposta por
CARLOS EDUARDO ALVES BERNARDES DA SILVA
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar a restituição do valor de R$ 2.732,73 cobrado a título de seguro, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. Por ter a ré decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

A ação foi proposta pela autora pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade de taxas, tarifas, juros remuneratórios e capitalização de juros.

A sentença recorrida determinou a restituição do valor de R$ 2.732,73 cobrado a título de seguro, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Pois bem.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “pacta sunt servanda”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico”. (RAC, 119708/2008, Des. Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

No contrato firmado entre as partes consta seguro no valor de R$ 2.732,73 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos). Entretanto, em que pese defender a legalidade na contratação, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. No caso, ausente prova de que a autor pode escolher livremente a seguradora, assim, deve ser afastada a cobrança do seguro prestamista.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA - COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO –
SEGURO PRESTAMISTA E SEGUROS AUTO CASCO E SEGURO AUTO RCF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE
- CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA – VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS, SUA EXECUÇÃO E VALORES – ABUSIVIDADES DEMONSTRADAS – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010. O contrato em discussão foi firmado em 05/07/2017, portanto, legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem com fundamento no citado art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, o que impossibilita o afastamento que pretende o apelante e ou a sua restituição. Todavia, no caso, não há comprovação de que houve a referida avaliação. Assim, não há falar em viabilidade da cobrança. Em relação a cobrança do encargo de inserção de gravame e de registro do contrato, verifica-se a viabilidade da cobrança, desde que seja demonstrado que o serviço seja prestado, o que não se constata nos autos, devendo, assim, prevalecer a sentença. No tocante à contratação de Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF, tenho que a sentença deve ser mantida, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra, cumprindo destacar que a VOTORANTIM Corretora de Seguros pertence ao mesmo grupo da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, constituindo-se, assim, o abuso perpetrado.
Quanto às contratações de SEGURO PRESTAMISTA, CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA, há que se reconhecer a venda casada, primeiro porque especificamente quanto à Capitalização Parcela Premiada, não há qualquer relação entre ela e a natureza da contratação principal, qual seja: aquisição de veículo automotor, por meio de financiamento bancário. Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu
. Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade. (N.U 1003251-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADOS –
SEGURO PRESTAMISTA
– RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. (N.U 0020223-97.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Ao caso em apreço, importa ainda mencionar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.639.320, em caráter de Recurso Repetitivo - Tema 972, firmou a seguinte tese (grifos nossos): 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

No que tange à repetição do indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, seja calculado o indébito na forma simples e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Aliás, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que “deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4o, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Dessa feita, escorreita a sentença para o fim de que a compensação do valor do indébito referente a restituição do valor cobrado a título de seguro, devidamente atualizado, com eventual saldo devedor da parte autora relativo à mesma operação de crédito ainda pendente de pagamento, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor atualizado
da causa
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025